Tribunal: TJDFT
Processo: 0731750-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DO CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que declarou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgar a presente demanda, extinguindo-a sem julgamento do mérito, com esteio no art. 51, inciso II, c/c art. 3o da Lei 9.099/95. Na peça recursal assevera a autora que apesar da ré não constatar vazamento ou irregularidade do hidrômetro, não esclareceu a discrepância de valores e a regularização do consumo após a troca do hidrômetro, informando apenas que havia submedição do consumo. Requer a reforma da sentença e o julgamento do mérito, considerando suficientemente instruídos os autos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52971865), contrarrazoado (ID 52971871), isento do preparo em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, com esteio nos documentos acostados à peça recursal (ID 52971866 e ID 52971866), os quais demonstram a hipossuficiência da autora.
3. Incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Cuidam os autos de relação de consumo, amoldando-se autora e ré nos conceitos de consumidora e fornecedora estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa de Consumidor.
4. No presente caso, apenas pelos documentos apresentados não é possível afirmar que ocorreu erro na cobrança, porquanto a recorrente não apresentou qualquer comprovação de inexistência de vazamentos internos e os documentos apresentados pela recorrida atestam a regularidade do hidrômetro.
5. A mera alegação de que houve cobrança desproporcional e incompatível com o consumo histórico do imóvel, ensejando cobrança excessiva, desacompanhada de laudos periciais ou vistoria realizada pelo prestador de serviços, não é suficiente para comprovar que não houve alteração no padrão de consumo, em especial quando não há qualquer evidência de erro na medição, não sendo possível atribuir necessariamente tal fato à fornecedora.

6. Assim, a prova pericial se mostra pertinente à solução do ponto controvertido, porquanto esclarecerá se houve efetiva cobrança excessiva ou se há algum fator, de responsabilidade do consumidor, que a justifique. Ademais, é necessário oportunizar os meios de exercício da ampla defesa, sob pena de se imputar à ré o ônus de comprovar um fato negativo.

7. Em sede de Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Dessa forma, evidenciada a necessidade de prova pericial, necessária se faz a reforma da sentença.

8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida, confirmando-se a incompetência dos Juizados Especiais, esteio no art. 51, inciso II, c/c art. 3o da Lei 9.099/95. Condenada a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa todavia a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à recorrente autora.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.